Tribunal: TJDFT
Processo: 0724336-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724336-89.2022.8.07.0000 Agravante(s) Ronaldo Kestring Agravado(s) Distrito Federal e Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ronaldo Kestring contra decisão do juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 131824377 do processo de referência) que, na ação de conhecimento proposta pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal e Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe (processo n. 0711990-52.2022.8.07.0018) indeferiu o pedido de tutela de urgência por ele formulado, nos seguintes termos: 1. Cuida-se de ação de conhecimento deduzida por RONALDO KESTRING em face do DISTRITO FEDERAL E OUTRO, postulando concedida a tutela de urgência na modalidade inaudita altera pars, para que os réus convoquem o requerente para preenchimento da FIC e para o envio da documentação para a sindicância de vida pregressa e investigação social bem como seja convocado para a prova de capacidade física no próximo dia 22/07/2022 a 30/07/2022 e demais etapas do concurso público com direito a nomeação e posse no cargo ou reserva da vaga. Esclarece que se inscreveu regularmente no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal. Alega que através de resultado preliminar o requerente ficou surpreso com a sua inaptidão pois o seu nome não foi divulgado no edital no 19 e o parecer da junta médica exigiu documentos sem demonstrar a verdadeira e real exigência dos mesmos apontando que o requerente carece de revisão e que isso pode incapacitar para o exercício do cargo público de Agente de Polícia do Distrito Federal. Informa que o requerente apresentou os laudos e relatórios médicos solicitados pela banca examinadora demonstrando não haver nenhum impedimento para assumir o cargo. Sustenta que o momento de aferição da compatibilidade com as atribuições do cargo é na etapa de estágio probatório do cargo. Alega, ainda, que Em razão da decisão de ID 131411810, a parte autora apresentou a petição de ID 131756413, acompanhada de documentos. Com a inicial vieram documentos. É o relato necessário. DECIDO. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). Não vislumbro, em uma análise superficial e precária, típica do atual momento processual, ilegalidade da decisão administrativa que afastou a requerente do concurso público. Com efeito, a parte autora se inscreveu no Concurso Público para provimento de vagas cargo de agente de polícia da carreira de polícia civil do Distrito Federal, concorrendo, para tanto, às vagas de ampla concorrência. Assim, a questão aqui colocada é aquilatar se os problemas médicos da requerente são ou não compatíveis com o cargo postulado. Observe-se que a Junta Médica informou que a parte autora deixou de entregar, na fase de recurso, os exames complementares e avaliações médicas especializadas, diferentes dos previstos nos itens 12.8 e 12.9 do Edital (ID 131756418). Vale dizer, a Administração Pública fez um recorte técnico de quem ela aceita ou não para o bom desempenho do cargo. Portanto, a questão colocada nos presentes autos demanda uma análise técnica-pericial, não sendo suficiente a prova unilateralmente colacionada aos autos pela parte autora. Assim, a prova do fato constitutivo do direito da parte autora depende de dilação probatória, com possível oitiva de testemunhas e prova pericial, afetando, portanto, o requisito indispensável da probabilidade do direito invocado. De igual modo, não prospera o argumento da parte autora quando alega que o momento de aferição da compatibilidade com as atribuições do cargo é na etapa de estágio probatório do cargo, pois isso é válido para os PcD e somente na esfera federal. Desta forma, no atual momento processual, prevalece a presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo impugnado. Melhor sorte não socorre ao requerente quando alega que a decisão administrativa está desprovida de motivação, pois foram elencados pressupostos fáticos e jurídicos que embasaram a decisão. Portanto, ausente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...) Em razões recursais (Id 37562053), o agravante sustenta, em suma, ocorrência de ilegalidade constatada em etapa de avaliação de saúde no concurso público para provimento de cargos de Policial Civil do Distrito Federal, regido pelo edital normativo no 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020. Afirma possuir condições físicas suficientes para exercer o cargo, segundo laudos médicos apresentados nos quais se constata que o requerente está APTO para realizar quaisquer funções, inclusive esportes não havendo limitações do ponto de vista cardiológico ou ortopédico. Entende que a fase de avaliação de saúde em concurso público deve servir somente para identificar doenças graves que incapacitam o candidato para exercício do cargo público. Menciona jurisprudência no sentido de que “não é razoável que na fase de exame médico se constate ou não a aptidão do candidato para o “exercício das atribuições do cargo”, sendo o momento adequado para isto o Curso de Formação e posteriormente o Estágio Probatório”. Aduz violação direta ao princípio da razoabilidade e do amplo acesso a cargos públicos e sustenta o descabimento e a inconstitucionalidade da exclusão do candidato com fundamento de que no futuro poderia haver alguma piora em sua saúde. Brada presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência e fundamenta o perigo da demora na garantia de participação do agravante nas demais etapas do concurso público. Ao fim, formula os seguintes pedidos recursais: 127. Diante do exposto requer que este juízo se digne conceder EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO PRESENTE AGRAVO consistente no pedido liminar inaudita altera partes para: a) Em sede de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada (Liminar) a determinação para que o CEBRASPE e o DISTRITO FEDERAL convoque a agravante para preenchimento da FIC e para o envio da documentação para a sindicância de vida pregressa e investigação social bem como seja convocada para a prova de capacidade física no próximo dia 22/07/2022 a 30/07/2022 e demais etapas do concurso público com direito a nomeação e posse no cargo ou reserva da vaga; b) A concessão da gratuidade de justiça em grau de recurso conforme já deferido pelo juízo de 1a instância em decisão de Tutela de Urgência; c) SEJA DETERMINADO ao DISTRITO FEDERAL que proceda a cientificação do CEBRASPE para cumprimento imediato da decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00(quinhentos reais); d) Requer por final, no mérito, seja REVOGADA A DECISÃO AGRAVADA, confirmando os efeitos da TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL, por ser a decisão que mais se afina com o direito e a Justiça; Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida ao autor/agravante na decisão agravada. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, nada a prover quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que o pleito já fora decidido e deferido na origem. No mais, como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso II, impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput) e a investidura em cargo público efetivo depender de prévia aprovação em concurso público (inciso II). Em atenção aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade motivação, transparência e eficiência, a Diretoria da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal tornou pública a abertura de concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de agente de polícia da carreira de polícia civil do Distrito Federal. O Edital n. 1 – PCDF – AGENTE, de 30 de junho de 2020, disciplinou a realização do certame (Id 131405835 do processo de referência). De acordo com a cláusula editalícia 9.1, os exames biométricos e a avaliação médica constituem uma das fases de caráter eliminatório da primeira etapa do concurso público em voga (Id 131405835, p. 15). No particular, oportuno reproduzir a disciplina da referida fase no edital de regência: 12 DOS EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA 12.1 Serão convocados para os exames biométricos e avaliação médica os candidatos aprovados na prova discursiva. 12.1.1 Os candidatos que não forem convocados para os exames biométricos e avaliação médica, na forma do subitem 12.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.2 Os exames biométricos e avaliação médica terão caráter eliminatório e o candidato será considerado apto ou inapto. 12.3 Os exames biométricos e avaliação médica, realizados mediante exame físico, análise de testes, de laudos e dos exames laboratoriais solicitados, destinar-se-ão à verificação das condições de saúde do candidato para o desempenho do cargo e dos requisitos legais para a matrícula no curso de formação profissional. 12.4 Os exames biométricos e avaliação médica serão realizados por uma junta médica constituída por profissionais médicos do Cebraspe, juntamente com servidores da PCDF, nos termos do art. 51 da Portaria no 6/2016 da PCDF. 12.5 A fase será composta de avaliação médica, exames laboratoriais, exames complementares e biométricos, de caráter eliminatório. 12.6 O candidato submetido aos exames biométricos e avaliação médica deverão apresentar à junta médica os exames complementares (médicos e laboratoriais), previstos nos subitens 12.8.1 e 12.9.1 deste edital. A junta médica poderá solicitar, ainda, a realização de outros exames laboratoriais e complementares, além dos previstos, para fins de elucidação diagnóstica. 12.6.1 O candidato deverá providenciar, às suas expensas, todos os exames e laudos solicitados, inclusive complementares, para ser submetido ao exame biométrico e à avaliação médica. (grifos nossos) Precisamente nesta fase, compulsando os autos do processo de referência, verifico que o parecer da junta médica considerou o candidato agravante temporariamente inapto, conforme a seguinte justificativa: De acordo com o item 12 do Edital no 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020, a junta médica solicita ao candidato RONALDO KESTRING: 1) laudo descritivo e conclusivo de avaliação clínica emitido por especialista em Otorrinolaringologia (OTORRINOLARINGOLOGISTA), o qual deve citar o resultado da audiometria tonal; 2) laudo descritivo e conclusivo de avaliação clínica neurológica realizada por especialista (Neurologista), o qual deve citar os resultados do exame de eletroencefalograma (EEG); 3) radiografia das colunas lombar e sacral (lombo-sacra), em projeções antêro-posterior (AP) e perfil com medida dos ângulos de Cobb e (ou) de Ferguson, emitido por especialista (os laudos postados pelo candidato não constam das medidas dos ângulos e carecem de revisão). A junta médica informa ainda que o não cumprimento da presente solicitação resultará na eliminação do(a) candidato(a), conforme estabelecido em edital. (Id 131405839 do processo de referência) (grifo nosso) Diante disso, a parte interpôs recurso administrativo em 28/6/2022 (Id 131405840 do processo de referência), com a seguinte argumentação: “Segue laudos exames de audiometria tonal, laudo do neurologista e angulos coob nos RX conforme solicitado”, acompanhada da documentação apresentada pelo candidato na oportunidade. Todavia, em resposta ao recurso interposto contra o resultado provisório, a situação do candidato permaneceu como inapto sob a justificativa pela banca examinadora de que não foi “apresentado laudo descritivo e conclusivo de avaliação clínica emitido por especialista em Otorrinolaringologia (Otorrinolaringologista), o qual deveria citar o resultado da audiometria tonal, anexando somente laudo da audiometria assinado por fonoaudiólogo, em desacordo com o solicitado pela banca, na avaliação inicial” (Id 131756418). De fato, verifico que o parecer audiológico apresentado pelo agravante (Id 131405841 - p 2, do processo de referência) foi emitido por fonoaudióloga, em descompasso, prima facie, com a exigência da especialidade em otorrinolaringologia do profissional médico (cláusula 12.9.1, alínea e - Id 131405835, p. 22). Delineados esses contornos, o agravante alega que o parecer da junta médica exige documentos “sem demonstrar a verdadeira e real exigência dos mesmos apontando que o requerente carece de revisão e que isso pode incapacitar para o exercício do cargo público de Agente de Polícia do Distrito Federal”. Bem se vê, à luz do conjunto da postulação (art. 322, § 2o, do CPC), que a real pretensão do candidato, ao deixar de cumprir a solicitação de apresentação da documentação complementar clara e inequivocadamente exigida, é invocar o Poder Judiciário para revisar a exigência em voga. Ocorre que não compete ao Poder Judiciário, em substituição à entidade responsável pela elaboração do certame, revisar a cláusula editalícia em benefício do candidato, sob a ótica subjetiva de suas condições médicas, atribuindo-lhe critério de análise diverso do objetiva e previamente estabelecido. Permite-se, no plano da excepcionalidade, proceder a tal exame somente na hipótese de flagrante ilegalidade, circunstância que, a priori, não se verifica no caso em tela. Como atos administrativos que são, os concursos públicos se inserem na liberdade da Administração para estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento, respeitando a igualdade para todos os candidatos, visando à satisfação do interesse público. Pertinente a lição do saudoso Hely Lopes Meirelles, in verbis: A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade do ato com a moral administrativa e com o interesse coletivo (princípios da moralidade e da finalidade), indissociáveis de toda atividade pública. Tanto é ilegal o ato que desatende à lei formalmente, como ilegítimo o ato que violenta a moral da instituição ou se desvia do interesse público, para servir a interesses privados de pessoas, grupos ou partidos favoritos da Administração. Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com as conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge ao âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito. (in DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, 19a ed., páginas 607/608 Ou seja, apenas arbitrariedades na elaboração das exigências, frente à previsão editalícia, autorizaria a provocação do Poder Judiciário, para o fim de anulação da avaliação, em respeito ao princípio da legalidade e da isonomia entre os candidatos, que o julgador deve observar. Ademais, o descumprimento injustificado da solicitação elaborada pela junta médica impede a pretensão de participação do candidato nas demais fases do certame. No caso, tenho que não há espaço para invocar princípio da razoabilidade ou proporcionalidade, porque ausente qualquer justificativa para a não entrega oportuna dos exames com assinatura do profissional da área especificado. A irregularidade da documentação acostada é primo oculi e o agravante sequer instaura eventual discussão sobre a possibilidade de que um laudo assinado por fonoaudiólogo faça as vezes da avaliação de um otorrinolaringologista. Até porque se assim o fizesse, de qualquer modo, inafastável a necessidade de obtenção de esclarecimentos de ordem técnica pela parte contrária, a fim de auxiliar o deslinde da controvérsia, que friso, sequer foi devidamente individualizada, no ponto. Neste cenário, em sede de cognição sumária, os elementos constantes dos autos não permitem concluir, que a exigência padece de legalidade, sendo inapropriado para o momento afastar a conclusão adotada pela banca examinadora como justificativa para considerar o candidato inapto. Certa de que assertivas genéricas, tais como a de que foi “constatado que não há limitações do ponto de vista cardiológico e ortopédico” não suprem as formalidades exigidas de todos os candidatos do certame, não há elementos mínimos de convicção favoráveis ao agravante, o que constitui insuperável obstáculo ao imediato reconhecimento da probabilidade do direito de que se diz titular ou de provimento do recurso que manejou. Repiso que o agravo de instrumento é um recurso de cognição não aprofundada, que não permite o exaurimento das matérias discutidas na causa principal, uma vez que não comporta dilação probatória nem é o ambiente processual para que isso aconteça. Diante dessa apreciação, em cognição não exauriente, concluo pela ausência de probabilidade do provimento do recurso para determinar a participação do candidato nas demais fases do certame. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado. Concretamente, não foi demonstrado perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. É certo que a participação em concurso público gera naturalmente expectativa e ansiedade a candidatos; e o insucesso em provas, angústia e frustração. A premência não se atém a fator psicológico ou emocional, mas ao perecimento do direito pela impossibilidade de se esperar o desfecho normal da causa com o julgamento da lide. Entendo que o risco de dano imediato ou irreversível alegado pelo agravante, na hipótese em apreço, não se mostra presente, pois a alegação de que está impossibilitado de prosseguimento nas fases seguintes do certame não é motivo suficiente para o deferimento da tutela de urgência, especialmente tendo em vista que o objetivo almejado pelo recorrente poderá ser plenamente alcançado em outra oportunidade, na hipótese de procedência da ação, com a confirmação de suas alegações. Como o agravante foi eliminado na avaliação médica por não apresentar a documentação solicitada, a expectativa de prosseguir se desfez, porque não há justificativa para candidato eliminado avançar no certame em detrimento dos outros candidatos, que atenderam regularmente à apresentação dos exames solicitados. As condições para a concessão da tutela de urgência estão imbricadas, são cumulativas, e devem ser concretamente demonstradas. Não evidenciado o requisito atinente à probabilidade do direito vindicado, nem a comprovada situação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo irreversível, a decisão que indeferiu a antecipação da tutela no processo de referência deve ser mantida até cognição exauriente no julgamento da lide. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não verifico, nesta análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada recursal pleiteada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora